Tribunal: TJSP
Processo: 2010457-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Agravada diagnosticada com Neuropatia Óptica Inflamatória Crônica Recidivante (CRION), com baixa acuidade visual. Indicação para tratamento com o medicamento Rituximabe 500mg. Negativa de cobertura do tratamento. Presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência. Art. 300, CPC. Probabilidade do direito. Abusividade na negativa de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Agravada diagnosticada com Neuropatia Óptica Inflamatória Crônica Recidivante (CRION), com baixa acuidade visual. Indicação para tratamento com o medicamento Rituximabe 500mg. Negativa de cobertura do tratamento. Presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência. Art. 300, CPC. Probabilidade do direito. Abusividade na negativa de procedimento indicado pelo médico. Súmula no 102 do TJSP. Medicamento que se encontra registrado na ANVISA. Perigo de dano à saúde da agravada. Decisão mantida. Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010457-62.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000152456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010457-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, é agravada
MARIANA APARECIDA CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010457-62.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2010457-62.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
Agravado: Mariana Aparecida Correa
Comarca: Sorocaba - 5a. Vara Cível
Processo de Origem: 1042676-22.2019.8.26.0602
Juiz(íza) Prolator(a): Pedro Luiz Alves de Carvalho
VOTO no 12455
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Agravada
diagnosticada com Neuropatia Óptica Inflamatória Crônica
Recidivante (CRION), com baixa acuidade visual. Indicação para
tratamento com o medicamento Rituximabe 500mg. Negativa de
cobertura do tratamento. Presentes os requisitos legais que
autorizam a concessão da tutela de urgência. Art. 300, CPC.
Probabilidade
do
direito.
Abusividade
na
negativa
de
procedimento indicado pelo médico. Súmula no 102 do TJSP.
Medicamento que se encontra registrado na ANVISA. Perigo de
dano à saúde da agravada. Decisão mantida. Recurso não provido
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
interlocutória copiada a fl.95, que, em ação relativa a plano de saúde, deferiu a
tutela de urgência para o fim de determinar que as rés forneçam de imediato o
medicamento e o tratamento prescritos à autora, sob pena de multa diária de
R$500,00, limitada a R$10.000,00.
Inconformada, a agravante alega, em breve síntese: 1)
a decisão agravada imputa obrigação genérica, incerta e ilimitada à agravante, o
que é vedado pelo ordenamento jurídico atual. Ressalta que a autora formulou
pedido para condenação da agravante no fornecimento do tratamento, sem
especificar qual tratamento seria e quais os limites de referido tratamento; 2)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, considerando ser a
agravante entidade assistencial, que atua na modalidade de autogestão, sem fins
lucrativos; 3) não cabimento da inversão do ônus da prova, por inexistir relação
de consumo. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010457-62.2020.8.26.0000 - 3
3
Regularmente processado e preparado o recurso
(fls.25/27).
O pedido de efeito suspensivo/ativo foi indeferido
(fls.282/283).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.286/290).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que a agravada é beneficiária de
plano de saúde operado pela agravante, e que foi diagnosticada com “Neuropatia
Óptica Inflamatória Crônica Recidivante (CRION), com indicação para tratamento
com o medicamento Rituximabe 500mg, em infusões a cada 6 meses por
período, a princípio, indeterminado (fl.182).
A agravante, contudo, negou cobertura ao tratamento
com o medicamento indicado, sem apresentar qualquer justificativa.
A tutela de urgência foi deferida, para o fim de
determinar que a as rés forneçam de imediato o medicamento e o tratamento
prescritos à autora, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a
R$10.000,00.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
são requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência a existência
de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
Em que pesem os argumentos da recorrente, estão
presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência.
Presente a probabilidade do direito da autora,
porquanto, em princípio, é abusiva a negativa de tratamento expressamente
indicado pelo médico que a acompanha, conforme entendimento firmado por esta
Corte através da Súmula no 102:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010457-62.2020.8.26.0000 - 4
4
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar no rol de procedimentos da ANS”.
Vale dizer, a recusa da agravante se afigura, a
princípio, abusiva e ilegal, considerando que o procedimento foi recomendado por
médico e vinculado a doença coberta pelo contrato.
Ressalte-se, ainda, que o medicamento em questão
possui registro na ANVISA sob no 1.0100.0548, válido até 30/06/2028.
Em casos semelhantes, já decidiu esta Corte:
“Plano de saúde. Obrigação de fazer. Negativa de cobertura
de custeio de medicamento não constante no rol da ANS. "RITUXIMABE".
Inadmissibilidade. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ilegalidade
da negativa de cobertura de custeio do tratamento de moléstia coberta pelo
plano de saúde. Aplicação da Súmula n.o 102 deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o interno. (TJSP;
Agravo Interno Cível 2186452-26.2019.8.26.0000; Relator (a): José Eduardo
Marcondes Machado; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2019;
Data de Registro: 25/11/2019)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Decisão recorrida que deferiu o
pedido de tutela de urgência, compelindo a agravante ao fornecimento do
medicamento 'Rituximab'. Inconformismo da operadora de plano de saúde.
Não acolhimento. Probabilidade do direito invocado e risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação, corretamente constatados pelo Magistrado a
quo. A ausência de previsão no rol da ANS não justifica a negativa de
cobertura, dada a natureza exemplificativa do rol. Aplicação da Súmula 102
deste Tribunal. Utilização do medicamento para moléstia diversa da prevista
em bula. Uso 'off-label' decorrente de expressa prescrição médica. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO". (v.32578). (TJSP; Agravo de Instrumento
2192788-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020)
Ressalte-se que a análise mais aprofundada da
obrigação da agravante de arcar com os custos referentes ao tratamento está,
porém, reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do
processo disporá de todos os elementos de convicção necessários para avaliar o
mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita
ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da
probabilidade do direito do autor e do perigo de dano, que se entremostram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010457-62.2020.8.26.0000 - 5
5
presentes.
Assim, em cognição sumária e, diante de possível
dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da agravada, é de rigor a
manutenção da r. decisão recorrida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora